Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. VÍNCULAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INCABÍVEL. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência a fim de compelir as agravadas a adequarem a mensalidade do plano de saúde, em conformidade com os índices de reajustes exarados pela ANS.

2.O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, verossimilhança da alegação e premência de dano.

3. In casu, não restou evidenciada a probabilidade do direito da agravante, porquanto o plano de saúde coletivo possui regramento distinto da modalidade individual, não estando os reajustes anuais limitados aos índices estipulados pela Agência Nacional de Saúde.

4. Em exame perfunctório realizado em sede de agravo de instrumento, não há como se verificar eventual abusividade dos reajustes aplicados pela operadora de saúde, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa.

5. Recurso conhecido e desprovido.